Tribunal: STF
Processo: RHC 51589
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Estupro cometido mediante violência real.  É crime de ação pública, porque o art. 103 do Código Penal exclui a incidência do art. 225 do mesmo Código. Precedentes do STF. Recurso ordinário de “habeas corpus” a que a 2ª Turma da Corte nega provimento.